Tribunal: TJES
Processo: 5011159-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011159-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ANGELA EDUARDA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE HOME CARE A CRIANÇA COM AME TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de atendimento domiciliar (home care), na modalidade AD3, a criança portadora de Atrofia Muscular Espinhal tipo 1, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. A decisão foi fundamentada em laudos médicos, nota técnica do e-NatJus e provas que evidenciam a gravidade do quadro clínico e o risco à vida da menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o fornecimento do tratamento domiciliar na modalidade AD3 compete primariamente ao Município de Vila Velha ou pode ser imputado ao Estado do Espírito Santo;

(ii) a decisão judicial violou o Tema 793 do STF ao desconsiderar a repartição de competências do SUS;

(iii) existe risco de grave lesão à ordem administrativa e ao erário em razão da inexistência de contrato vigente para prestação do serviço; e

(iv) seria admissível a dilação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui natureza de direito fundamental de eficácia plena, sendo responsabilidade solidária dos entes federativos a sua efetivação, nos termos do art. 196 da Constituição.

4. A solidariedade entre os entes da federação autoriza o jurisdicionado a demandar diretamente qualquer deles, sem necessidade de litisconsórcio, conforme jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ.

5. A repartição de competências no âmbito do SUS possui natureza interna, não podendo ser oposta ao particular, sobretudo em caso de urgência vital, envolvendo criança e pessoa com deficiência.

6. A gravidade do quadro clínico da paciente, com necessidade vital de atendimento multidisciplinar domiciliar, afasta a alegação de competência exclusiva do município, não havendo violação ao Tema 793.

7. Entraves administrativos e ausência de contrato não eximem o ente público do cumprimento da obrigação, especialmente quando configurado risco concreto e irreversível à vida da menor.

8. Prevalece o periculum in mora inverso, pois o eventual prejuízo ao ente público é reversível, enquanto o dano à criança é fatal e irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a imposição de obrigação de fornecimento de tratamento domiciliar (home care) ao Estado-membro, em regime de solidariedade federativa, mesmo nos casos em que o serviço se enquadra, em tese, na atenção básica de competência municipal, quando configurada situação de urgência e risco à vida.

2. As regras de repartição de competências administrativas do SUS não podem ser opostas ao particular que busca acesso a tratamento essencial à preservação da vida, devendo eventuais controvérsias ser resolvidas entre os entes federativos em sede própria.

3. A ausência de contrato administrativo vigente ou limitações orçamentárias não exime o dever do Estado de assegurar o direito à saúde em situações de urgência vital.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 6º; 196; 227; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 17, IX; Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793); STJ, AgInt no REsp 2.118.029/RJ; TJMG, AI 1.0000.23.157505-1/001; TJMT, AC 1005463-35.2025.8.11.0037; TJRJ, AI 0045663-93.2025.8.19.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011159-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: A.E.D.S.S.

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vila Velha, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de atendimento domiciliar (home care), na modalidade AD3, à menor
A.E.D.S.S.
, portadora de Atrofia Muscular Espinhal – AME tipo 1, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

Consta da decisão agravada que o magistrado de origem, amparado em laudos médicos circunstanciados, na Nota Técnica do e-NatJus e no conjunto probatório produzido, reconheceu a gravidade extrema do quadro clínico da criança, bem como o risco concreto à sua vida, deferindo a medida como indispensável à preservação da saúde e da dignidade da paciente. A obrigação foi inicialmente direcionada ao Estado do Espírito Santo, com fundamento no Tema 793 do STF, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre os entes federados.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese: (i) a competência primária do Município de Vila Velha para o fornecimento do atendimento domiciliar AD3, por se tratar de ação inserida no âmbito da atenção básica; (ii) a suposta violação ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, no que se refere à necessidade de observância da repartição de competências administrativas do SUS; (iii) o risco de grave lesão à ordem administrativa e ao erário, em razão da inexistência de contrato vigente para a prestação do serviço; e (iv) subsidiariamente, a necessidade de dilação do prazo fixado para cumprimento da decisão.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, interposto por parte legítima e adequadamente instruído, razão pela qual dele conheço.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

O direito à saúde, enquanto desdobramento do direito à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 1º, III, 5º e 196), constitui direito fundamental de eficácia plena, sendo de responsabilidade solidária dos entes federativos.

O art. 196 da Constituição da República é categórico ao proclamar que:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Tal dispositivo revela a natureza fundamental do direito à saúde, diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e ao direito à vida (art. 5º, caput, CF).

Também neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. 1.
A saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, cabendo à União, Estados e Municípios, solidariamente, garantir a sua efetivação
. 2. A necessidade do procedimento terapêutico foi comprovada nos autos, sendo essencial para preservar a vida do autor e evitar o agravamento do seu quadro clínico. 3. Alegações de reserva do possível e separação dos poderes não podem ser utilizadas para afastar o dever do ente público de garantir a prestação de saúde, especialmente quando a omissão possa resultar em risco à vida. 4.
Tanto o Município quanto o Estado possuem a obrigação constitucional de garantir a vida e a saúde dos cidadãos, por meio da prestação de serviços médicos, incluindo a realização de exames e fornecimento de insumos necessários ao tratamento. A responsabilidade solidária possibilita que o indivíduo hipossuficiente exija a prestação do serviço de qualquer dos entes federativos.
RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0045663-93.2025.8.19.0000; Primeira Câmara de Direito Publico; Rel. Des. Paulo Assed Estefan; Julg. 12/08/2025; DORJ
15/08/2025
) (destaquei)

No caso concreto, a situação fática revela-se dramática e excepcional. A menor agravada é acometida por doença neuromuscular grave, progressiva e potencialmente letal, encontrando-se dependente de cuidados contínuos, conforme atestado por robustos laudos médicos acostados aos autos. A necessidade do atendimento domiciliar na modalidade AD3 mostra-se imprescindível à manutenção da vida, não se tratando de opção terapêutica eletiva, mas de verdadeira condição de sobrevivência.

Neste contexto, o direito à saúde, como corolário da dignidade da pessoa humana, não pode ser relativizado por razões meramente orçamentárias, sob pena de incorrer-se em proteção deficiente do Estado, vedada pelo princípio da proporcionalidade em sua dimensão negativa.

A alegação de que o tratamento se enquadraria na atenção básica municipal é insuficiente para eximir o Estado da obrigação. Conforme entendimento atual e reiterado dos Tribunais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA PROTELATÓRIA INDEVIDA. I. Caso em exame embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) à autora, composto por técnico de enfermagem 24h, fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, e acompanhamento periódico de enfermeiro, nutricionista e médico. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de direcionamento da obrigação ao município de residência da autora ou de reconhecimento da responsabilidade primária municipal para fins de eventual ressarcimento. III. Razões de decidir os embargos de declaração exigem, nos termos do art. 1.022 do CPC, a demonstração de omissão, obscuridade, contradição, erro material ou questão de pronunciamento obrigatório. O acórdão embargado enfrentou expressamente a legitimidade passiva do estado, destacando tratar-se de beneficiária do ipsemg, cabendo-lhe exigir serviços da rede pública de saúde, diante do caráter universal do direito à saúde (CR/88, art. 196). A decisão embargada reconheceu que o SUS se organiza sob o regime de cogestão e que a responsabilidade dos entes federados nas ações de saúde é solidária, conforme fixado pelo STF no re 855.178 ED/se e reafirmado no tema 1234, item VI. Ficou registrado que a solidariedade não impõe inclusão de todos os entes no polo passivo, mas autoriza o direcionamento interno da obrigação e eventual ressarcimento segundo a repartição de competências, sem necessidade de litisconsórcio necessário. O acórdão citou precedente desta corte confirmando que não cabe inclusão superveniente de ente federado após a estabilização da lide, sendo possível a ação regressiva do ente que suportou o ônus. Foi igualmente destacado que
o fornecimento de tratamento domiciliar constitui responsabilidade primária do estado de Minas Gerais e subsidiária do município
, conforme jurisprudência da corte (AI 1.0000.23.157505-1/001). Não há omissão a ser suprida, configurando os embargos tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via aclaratória. A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC não se aplica, pois não caracterizada intenção protelatória. lV. Dispositivo e tese embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma explícita as questões relativas à legitimidade passiva e à responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de serviços de saúde. A solidariedade entre os entes federados não impõe litisconsórcio necessário, sendo possível o direcionamento da obrigação e eventual ressarcimento segundo a repartição interna de competências. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando evidenciada manifesta intenção de retardar o andamento do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 §2º, 1.026 §2º; CR/88, art. 196; Lei nº 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178 ED/se (tema 1234); TJMG, apelação cível 1.0000.24.480025-6/001; TJMG, AI 1.0000.23.157505-1/001; STJ, agint no RESP 2.118.029/RJ, Rel. Min. Herman benjamin, 24/6/2024. (TJMG; EDcl 2524541-95.2025.8.13.0000; Rel. Juiz Conv. Marcus Vinícius Mendes do Valle; Julg. 11/12/2025; DJEMG
18/12/2025
) (detsaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. PACIENTE IDOSA COM SEQUELAS DE AVC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO CONTÍNUA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DETERMINANDO AOS REQUERIDOS O FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) À PACIENTE IDOSA DE 75 ANOS, ACAMADA, COM SEQUELAS DE AVC, HIPERTENSÃO, DIABETES E ESQUIZOFRENIA, COM DIRECIONAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR SE O DIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) DEVE RECAIR PRIMÁRIA E PREFERENCIALMENTE SOBRE O MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE ATENDIMENTO DE BAIXA OU MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME ALEGA O ESTADO RECORRENTE. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, conforme tese firmada no Tema 793 do STF. 3. O tratamento domiciliar na modalidade home care, no caso em análise, enquadra-se como serviço de média complexidade, conforme avaliação médica que classificou a paciente como elegível para internação domiciliar segundo a tabela ABEMID. 4. A paciente necessita de acompanhamento contínuo de técnicos de enfermagem por 12 horas diárias, além de atendimentos regulares de fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, médico, nutricionista e assistente social, caracterizando um tratamento de média complexidade e alto custo. 5. Conforme jurisprudência do TJMT,
o tratamento em domicílio (home care), diante da gravidade clínica e dos cuidados de média complexidade demandados, insere-se no âmbito da competência prioritária do Estado
, nos termos do art. 17, IX, da Lei nº 8.080/1990. 6. A Portaria GM/MS nº 825/2016 exclui a possibilidade de atendimento em regime de home care pelo Município através do Programa Melhor em Casa quando o paciente necessita de monitorização contínua e assistência contínua de enfermagem, como é o caso da paciente. lV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. 1. O direcionamento da responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar (home care) ao Estado de Mato Grosso é adequado quando se trata de atendimento de média complexidade e alto custo, conforme as regras de repartição de competências do SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX; Portaria GM/MS nº 825/2016, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, Apelação nº 1021900-91.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025). (TJMT; AC 1005463-35.2025.8.11.0037; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 19/12/2025; DJMT
19/12/2025
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência confirmando a decisão liminar de concessão de prestação do serviço de internação domiciliar "home care" pelos réus, ESTADO DO Rio de Janeiro como principal responsável financeiro e, subsidiariamente, o município de rio das ostras, em razão de encefalopatia crônica, com possíveis riscos à saúde da autora, inclusive de morte, por permanência no ambiente hospitalar, diante da ausência de condições financeiras de subsidiar os custos da internação na rede privada. Inconformismo do ESTADO DO Rio de Janeiro. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legitimidade da condenação do ESTADO DO Rio de Janeiro como responsável principal pelo custeio do tratamento de home care, em razão da alegação de ausência de interesse de agir da parte autora e da atribuição prioritária ao caso em questão para a prestação do "serviço de atenção domiciliar".
Indene de dúvidas a solidariedade entre os entes estatais na prestação do serviço público de saúde aos necessitados, podendo a parte autora exigir a obrigação de quaisquer das pessoas jurídicas de direito público
, sendo certo, ainda, que a documentação médica acostada aos autos reporta que a autora depende de monitorização e assistência de enfermagem contínuas, concluindo pela necessidade do serviço de home care. Com efeito, tanto o "atendimento domiciliar", como a "internação domiciliar" estão previstos pela política pública do SUS e não se confundem, pois de acordo com o teor dos artigos 532 e 544, da portaria de consolidação nº 5/2017 do ministério da saúde, as hipóteses de cabimento são distintas e específicas, sendo recomendado na hipótese de usuário que apresenta a situação de necessidade de monitorização contínua, necessidade de assistência contínua de enfermagem e de propedêutica complementar, como a dos autos, a "internação domiciliar". A ausência de tentativa administrativa prévia não constitui óbice ao exercício do direito fundamental à saúde, sendo certo que consta dos autos documentação referente ao acompanhamento da paciente no centro de referência de assistência social da prefeitura de rio das ostras (cras região sul), que demonstra a busca dos mecanismos assistenciais governamentais. Observa-se que, além do apelante não ter se desincumbido do ônus de demonstrar o atendimento à reserva do possível, consoante o teor da Súmula nº 241 TJ/RJ,
o direito à vida e à saúde prepondera sobre as limitações orçamentárias e administrativas, ora alegadas pelo estado, por força da prevalência do princípio da dignidade humana, razão pela qual o fornecimento do serviço de home care à menor, na forma sentenciada, é medida que se impõe
. É legítima a contratação de serviços privados para garantir o direito fundamental à saúde, em que pese a alegação do recorrente em sentido contrário, sendo certo que a Lei nº 8.080/90, em seu art. 24, parágrafo único, prevê a participação complementar da iniciativa privada na hipótese de insuficiência da rede pública. No que concerne ao ônus financeiro ao erj, ora apelante, como responsável principal da obrigação e subsidiariamente o município de rio das ostras, não merece reparo a sentença, que destacou o teor do tema 793 do STF, oriundo do re nº 855.179, ressaltando o dever de o julgador direcionar o cumprimento da obrigação em conformidade com a regra de distribuição de competência entre os entes federados, sendo certo que não restou afastada a solidariedade entre os entes federativos. Majorados os honorários recursais. Desprovimento ao recurso. (TJRJ; APL 0004375-68.2019.8.19.0068; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch; Julg. 02/12/2025; DORJ
04/12/2025
)(detsaquei)

A orientação firmada pelo STF (Tema 793) não autoriza que o ente federado se exima da obrigação, sobretudo em situações de urgência vital, como a dos autos. As regras de repartição de competências possuem natureza interna corporis, vocacionadas à organização administrativa e ao eventual direito de regresso entre os entes, não podendo ser opostas ao jurisdicionado, ainda mais quando se está diante de criança e pessoa com deficiência, destinatária de proteção constitucional reforçada.

Com efeito, o art. 227 da Constituição Federal, o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão) consagram o princípio da prioridade absoluta, impondo ao Poder Público o dever de assegurar, com primazia, o direito à vida, à saúde e à dignidade da criança e da pessoa com deficiência, inclusive mediante atendimento domiciliar multidisciplinar, quando indicado clinicamente.

Também não prospera a alegação de risco à ordem administrativa ou de ausência de contrato vigente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que entraves burocráticos, limitações orçamentárias ou dificuldades administrativas não podem prevalecer sobre o mínimo existencial, nem justificar a negativa de prestação de saúde essencial. Tais questões dizem respeito à organização interna da Administração Pública e não podem ser transferidas ao particular, sobretudo quando está em jogo a preservação da vida.

No sopesamento dos interesses em conflito, evidencia-se o periculum in mora inverso. O eventual prejuízo suportado pelo Estado possui natureza meramente patrimonial e reversível, passível de compensação futura. Em sentido diametralmente oposto, a suspensão ou o retardamento do tratamento impõe à menor risco concreto, irreversível e fatal, o que é absolutamente incompatível com a ordem constitucional vigente.

Assim, constatando-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, amparada em prova técnica idônea e em consonância com a Constituição, a legislação infraconstitucional e a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, não há qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar